Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a eventual ocorrência de inovação recursal e de prescrição da pretensão, alegadas pelos réus nas contrarrazões (ID. 15183159 – Págs. 1/24). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator fl